Tribunal: TRF3
Processo: 5928417-37.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar.

A permanência em vigor dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91, na redação vigente à data da publicação da mencionada Emenda Constitucional, até a edição da lei complementar a que a se refere o art. 201, §1o, da Constituição Federal, foi assegurada pelo seu art. 15. O art. 3o da mesma disposição normativa, por sua vez, destacou a observância do direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

Preceitua a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, nos arts. 52 e seguintes, que o benefício de aposentadoria por tempo de serviço (que passou a ser por tempo de contribuição com a alteração ao art. 201 da CF/88, introduzida pela EC no 20/98), será devido ao segurado que, após cumprir o período de carência constante da tabela progressiva estabelecida pelo art. 142 do referido texto legal, completar 30 (trinta) anos de serviço, se homem, ou 25 (vinte e cinco), se mulher, iniciando no percentual de 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício até o máximo de 100% (cem por cento) para o tempo integral, aos que completarem 30 (trinta) anos de trabalho para mulher e 35 (trinta e cinco) anos de trabalho para o homem.

Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

Para a obtenção da aposentadoria em tela, há hipóteses em que a parte autora postula a conversão, para comum, do tempo de atividade exercida em condições especiais. A norma aplicável sobre a conversibilidade do período é aquela vigente ao tempo da prestação do trabalho do segurado, em face do princípio tempus regit actum.

Sobre o tema, confira-se o julgado que porta a seguinte ementa:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO AO PERÍODO TRABALHADO.

1. Com as modificações legislativas acerca da possibilidade de conversão do tempo exercido em atividades insalubres, perigosas ou penosas, em atividade comum , infere-se que não há mais qualquer tipo de limitação quanto ao período laborado, ou seja, as regras aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período, inclusive após 28/05/1998. Precedente desta 5.a Turma.

2. Recurso especial desprovido."

(STJ, REsp .1010.028/RN, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 28/2/2008, DJe 7/4/2008)

O segurado que presta serviço em condições especiais, nos termos da legislação então vigente, e que teria direito por isso à aposentadoria especial, faz jus ao cômputo do tempo nos moldes previstos à época em que realizada a atividade. Isso se verifica à medida que se trabalha. Assim, eventual alteração no regime ocorrida posteriormente, mesmo que não mais reconheça aquela atividade como especial, não retira do trabalhador o direito à contagem do tempo de serviço na forma anterior, porque já inserida em seu patrimônio jurídico. É permitida a conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de aposentadoria.

2. DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/ CONTRIBUIÇÃO

O primeiro diploma legal brasileiro a dispor sobre a aposentadoria por tempo de serviço foi a Lei Eloy Chaves, Decreto no 4.682, de 24 de janeiro de 1923. Referido benefício era concedido apenas aos ferroviários, possuindo como requisito a idade mínima de 50 (cinquenta) anos, tendo sido suspensa no ano de 1940.

Somente em 1948 tal aposentadoria foi restabelecida, tendo sido mantida pela Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS), que preconizava como requisito para a concessão do benefício o limite de idade de 55 (cinquenta e cinco) anos, abolido, posteriormente, pela Lei no 4.130, de 28 de agosto de 1962, passando a adotar apenas o requisito tempo de serviço.

A Constituição Federal de 1967 e sua Emenda Constitucional no 1/69, também disciplinaram tal benefício com salário integral, sem alterar, no entanto, a sua essência.

A atual Carta Magna manteve o benefício, disciplinando-o em seu art. 202 (redação original) da seguinte forma:

"Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários-de-contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições:

(...)

II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei:

(...)

§1o: É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher."

Antes da Emenda Constitucional n. 20/98, de 15 de dezembro de 1998, preceituava a Lei no 8.213/91, nos arts. 52 e seguintes, que o benefício de aposentadoria por tempo de serviço era devido ao segurado que, após cumprir o período de carência constante da tabela progressiva estabelecida pelo art. 142 do referido texto legal, completar 30 anos de serviço, se homem, ou 25, se mulher, iniciando no percentual de 70% do salário-de-benefício até o máximo de 100% para o tempo integral aos que completarem 30 anos de trabalho se mulher, e 35 anos de trabalho se homem.

Na redação original do art. 29, caput, §1o, da Lei de Benefícios, o salário-de-benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento, até o máximo de 36, apurados no período não superior a 48 meses. Ao segurado que contava com menos de 24 contribuições no período máximo estabelecido, o referido salário corresponde a 1/24 da soma dos salários-de-contribuição.

Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer, nos arts. 201 e 202 da Constituição Federal:

"Art. 201 A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei a:

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidos as seguintes condições:

I - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher;

Art. 202 O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

(...)"

Entretanto, o art. 3o da referida Emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC n. 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

3. DO RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL

Para o reconhecimento da natureza especial da atividade exercida e a conversão desse intervalo especial em comum, cabe ao segurado demonstrar o trabalho em exposição a agentes agressivos, nos termos da lei vigente à época da prestação do trabalho, observando-se o princípio tempus regit actum (Pet 9.194/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

3.1 PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI No 9.032/95

Destarte, no período anterior à edição da Lei no 9.032/95, o direito à aposentadoria especial e a conversão do tempo trabalhado em atividades especiais naquela ocasião é reconhecido em razão da categoria profissional exercida pelo segurado ou pela sua exposição aos agentes nocivos descritos nos Anexos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, a ser comprovada por meio da apresentação de SB 40, sem a necessidade de apresentação de laudo técnico, exceção feita à exposição ao ruído.

3.1.1 PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 9.032/95 ATÉ A EDIÇÃO DO DECRETO No 2.172, DE 5 DE MARÇO DE 1997

A comprovação da atividade especial exercida após a edição da Lei no 9.032, de 29 de abril de 1995 - que promoveu a alteração do art. 57 da Lei n. 8213/91 - se dá com a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, mediante a apresentação do formulário DSS-8030 (antigo SB 40), o qual se reveste da presunção de que as circunstâncias de trabalho ali descritas se deram em condições especiais, não sendo, portanto, imposto que tal documento se baseie em laudo pericial, com exceção ao limite de tolerância para nível de pressão sonora (ruído).

Anote-se que a relação dos agentes nocivos constante do Anexo do Decreto no 53.831, de 25 de março de 1964, e nos Anexos I e II do Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979, vigoraram até o advento do Decreto Regulamentar no 2.172/97, de 5 de março de 1997, do Plano de Benefícios, sendo substituído pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999.

Relevante consignar que a partir da Lei no 9.032/95 não é mais possível o reconhecimento da atividade especial, unicamente, com fulcro no mero enquadramento da categoria profissional.

3.1.2 PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DO DECRETO No 2.172, DE 5 DE MARÇO DE 1997 E DEMAIS CONSIDERAÇÕES

Com a edição do Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997, que regulamentou a Medida Provisória no 1523/96, convertida na Lei no 9.528/97, é indispensável a apresentação de laudo técnico para a comprovação de atividade especial.

Cabe esclarecer que a circunstância de o laudo não ser contemporâneo à atividade avaliada não lhe retira absolutamente a força probatória, em face de inexistência de previsão legal para tanto e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral (AC 0022396-76.2005.4.01.3800/MG, Rel. Desembargador Federal Candido Moraes, 2a Turma, e-DJF1 p.198 de 18/11/2014). Súmula 68 da TNU.

Além disso, é de se apontar que o rol de agentes insalubres, como também das atividades penosas e perigosas, não se esgotam no regulamento, tal como cristalizado no entendimento jurisprudencial na Súmula/TFR n. 198:

"Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial, se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento."

Nesse sentido, julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 6a Turma, REsp no 395988, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 18.11.2003, DJ 19.12.2003, p. 630; 5a Turma, REsp no 651516, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.10.2004, DJ 08.11.2004, p. 291.

3.2 USO DO EPI

No tocante à utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, em recente

Inteiro teor:
951/1197)

5928417-37.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA CONDICIONAL. NULIDADE. TRABALHO ESPECIAL RECONHECIDO EM PARTE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS.

- A MM. Juíza a quo, ao julgar procedente o pedido, reconheceu períodos de labor especial, tendo, contudo, condicionado a concessão do benefício ao preenchimento do requisito temporal. A sentença condicional implica em negativa de prestação jurisdicional adequada e em sua nulidade.

- A Lei no 8.213/91 preconiza, no art. 57, que o benefício previdenciário da aposentadoria especial será devido, uma vez cumprida a carência exigida, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

- Foram contempladas três hipóteses distintas à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC n. 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

- Tempo de serviço especial reconhecido, em parte.

- A somatória do tempo de serviço laborado pela parte autora não autoriza a concessão da aposentadoria especial, no entanto, é possível o deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição, a contar da data do requerimento administrativo.

- Os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- A isenção de custas concedida à Autarquia Federal não abrange as despesas processuais que houver efetuado, bem como, aquelas devidas a título de reembolso à parte contrária, por força da sucumbência.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Apelação da Autarquia Federal prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5928417-37.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BENEDITO APARECIDO BRITO

Advogado do(a) APELADO: HUBSILLER FORMICI - SP380941-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5928417-37.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BENEDITO APARECIDO BRITO

Advogado do(a) APELADO: HUBSILLER FORMICI - SP380941-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de atividade exercida em condições agressivas e a concessão da aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença, proferida em 19/06/2019, JULGOU PROCEDENTE o pedido e o faço para: (i) RECONHECER que o autor exerceu atividades especiais, no período compreendido entre 10/03/1976 a 08/04/1976; de 01/03/1977 a 31/12/1977; 02/01/1978 a 30/09/1978; 02/05/1979 a 13/12/1979; 17/01/1980 a 12/03/1980; 07/05/1980 a 13/10/1980 e 04/05/1981 a 01/10/1981; 13/07/1982 a 19/08/1983; 10/02/1984 a 18/06/1984; 06/07/1985 a 23/09/1985; 17/02/1986 a 16/04/1987; 02/05/1987 a 14/11/1987; 23/11/1987 a 05/01/1988; 08/02/1988 a 09/04/1988; 13/04/1988 a 01/02/1991; 24/06/1991 a 05/08/1991; 04/04/1994 a 12/08/1994; 12/09/1994 a 06/01/1995; 02/05/1995 a 01/11/2000, 01/06/2001 a 26/08/2009; 14/06/2010 a 21/12/2011 e 15/06/2012 a 21/12/2012, devendo a autarquia preceder à averbação e à conversão; (ii) CONDENAR a autarquia a pagar à parte autora aposentadoria especial, nos termos da lei, caso a medida preconizada no item (i) implicar a existência de tempo mínimo relativo ao benefício, desde o requerimento administrativo. Ante a sucumbência, e vislumbrando que o proveito econômico não excederá o limite previsto no artigo 85, § 3o, inciso I do NCPC, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação. Excluído da condenação o pagamento de custas processuais, pois está delas isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto no artigo 8o da Lei no 8.620/93. Preenchidos os requisitos do artigo 300 e seguintes do NCPC, CONCEDO a tutela de urgência, determinando-se a autarquia preceder à averbação e à conversão. Oficie-se, com urgência. Os juros de mora e a correção monetária serão calculados segundo orientação já emanada do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.270.439-PR, transitado em julgado em 05/12/2018, sob o regime do art. 543-C do CPC, considerando que “a partir da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09: a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas”. Portanto, adota-se para cômputo da correção monetária o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-especial - IPCA-e; e, quanto aos juros moratórios, contados a partir da citação, os patamares aplicados à remuneração das cadernetas de poupança. Ante o disposto no artigo 496, § 3o do NCPC, a análise da possibilidade de dispensa do reexame necessário será feita após a apresentação dos cálculos pelo requerido. (ID n. 85440087)

Em razões recursais, a Autarquia Federal sustenta, em síntese, que não restou comprovada a especialidade da atividade, não fazendo jus à aposentação. Pede a redução da multa; a fixação do termo inicial na data da juntada do laudo pericial ou da data da citação e que os juros de mora e a correção monetária sejam aplicados nos moldes da Lei n. 11.960/09. (ID n. 85440091)

Processado(s) o(s) recurso(s) os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5928417-37.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BENEDITO APARECIDO BRITO

Advogado do(a) APELADO: HUBSILLER FORMICI - SP380941-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, tempestivo(s) o(s) recurso(s) e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

Por seu turno, é importante destacar que, a MM. Juíza a quo, ao julgar procedente o pedido, reconheceu atividade especial, tendo, contudo, condicionado a concessão do benefício ao preenchimento do requisito temporal.

A sentença condicional implica em negativa de prestação jurisdicional adequada e em sua nulidade, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 460. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CONDICIONAL. NULA.

O acórdão, ao condicionar a eficácia da decisão a evento futuro e incerto, viola o Diploma Processual Civil, tendo em vista que a legislação processual impõe que a sentença deve ser certa, a teor do artigo 460, parágrafo único do CPC.

Decisão condicional é nula.

Recurso conhecido e provido."

(STJ, 5a Turma, RESP no 648168, Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 09/11/2004, DJU 06/12/2004, p. 358).

Por outro lado, tendo em vista que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, passo à apreciação do meritum causae, com fundamento no artigo 1.013, § 3o da Lei no 13.105, de 16.03.2015, in verbis:

"Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

(...)".

1. DA APOSENTADORIA ESPECIAL

O primeiro diploma legal brasileiro a dispor sobre a aposentadoria especial foi a Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS), que estabelecia no art. 31, como requisitos para a concessão da aposentadoria, o limite mínimo de 50 (cinquenta) anos de idade, 15 (quinze) anos de contribuições, além de possuir 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, pelo menos, de trabalho na atividade profissional, considerada, para esse efeito, penosa, insalubre ou periculosa.

O requisito idade foi abolido, posteriormente, pela Lei no 5.440-A, de 23 de maio de 1968, sendo que o art. 9o da Lei no 5.980/73 reduziu o tempo de contribuição de 15 (quinze) para 5 (cinco) anos.

A atual Carta Magna manteve o benefício, disciplinando-o, em seu art. 202 (redação original) da seguinte forma:

"Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários-de-contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições:

(...)

II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei: (grifei).

(...)

§1o: É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher."

Em obediência à nova ordem constitucional, preceituava a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, em seu art. 57, na redação original, que o benefício de aposentadoria especial seria devido ao segurado que, após cumprir a carência exigida, tivesse trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudicassem a saúde ou a integridade.

O artigo acima referido, em seu §3o, disciplinou, ainda, sobre as relações daqueles em que o exercício em atividades prejudiciais não perduraram por todo o período, tendo sido executado em parte, garantindo o direito à conversão de tempo especial em comum.

Com o advento da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, a matéria passou a ser regulada pelo §1o do art. 201 do Texto Constitucional, determinando a vedação de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral da previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudicassem a saúde e a integridade física, definidos em lei complementar.

A permanência em vigor dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91, na redação vigente à data da publicação da mencionada Emenda Constitucional, até a edição da lei complementar a que a se refere o art. 201, §1o, da Constituição Federal, foi assegurada pelo seu art. 15. O art. 3o da mesma disposição normativa, por sua vez, destacou a observância do direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

Preceitua a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, nos arts. 52 e seguintes, que o benefício de aposentadoria por tempo de serviço (que passou a ser por tempo de contribuição com a alteração ao art. 201 da CF/88, introduzida pela EC no 20/98), será devido ao segurado que, após cumprir o período de carência constante da tabela progressiva estabelecida pelo art. 142 do referido texto legal, completar 30 (trinta) anos de serviço, se homem, ou 25 (vinte e cinco), se mulher, iniciando no percentual de 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício até o máximo de 100% (cem por cento) para o tempo integral, aos que completarem 30 (trinta) anos de trabalho para mulher e 35 (trinta e cinco) anos de trabalho para o homem.

Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

Para a obtenção da aposentadoria em tela, há hipóteses em que a parte autora postula a conversão, para comum, do tempo de atividade exercida em condições especiais. A norma aplicável sobre a conversibilidade do período é aquela vigente ao tempo da prestação do trabalho do segurado, em face do princípio tempus regit actum.

Sobre o tema, confira-se o julgado que porta a seguinte ementa:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO AO PERÍODO TRABALHADO.

1. Com as modificações legislativas acerca da possibilidade de conversão do tempo exercido em atividades insalubres, perigosas ou penosas, em atividade comum , infere-se que não há mais qualquer tipo de limitação quanto ao período laborado, ou seja, as regras aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período, inclusive após 28/05/1998. Precedente desta 5.a Turma.

2. Recurso especial desprovido."

(STJ, REsp .1010.028/RN, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 28/2/2008, DJe 7/4/2008)

O segurado que presta serviço em condições especiais, nos termos da legislação então vigente, e que teria direito por isso à aposentadoria especial, faz jus ao cômputo do tempo nos moldes previstos à época em que realizada a atividade. Isso se verifica à medida que se trabalha. Assim, eventual alteração no regime ocorrida posteriormente, mesmo que não mais reconheça aquela atividade como especial, não retira do trabalhador o direito à contagem do tempo de serviço na forma anterior, porque já inserida em seu patrimônio jurídico. É permitida a conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de aposentadoria.

2. DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/ CONTRIBUIÇÃO

O primeiro diploma legal brasileiro a dispor sobre a aposentadoria por tempo de serviço foi a Lei Eloy Chaves, Decreto no 4.682, de 24 de janeiro de 1923. Referido benefício era concedido apenas aos ferroviários, possuindo como requisito a idade mínima de 50 (cinquenta) anos, tendo sido suspensa no ano de 1940.

Somente em 1948 tal aposentadoria foi restabelecida, tendo sido mantida pela Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS), que preconizava como requisito para a concessão do benefício o limite de idade de 55 (cinquenta e cinco) anos, abolido, posteriormente, pela Lei no 4.130, de 28 de agosto de 1962, passando a adotar apenas o requisito tempo de serviço.

A Constituição Federal de 1967 e sua Emenda Constitucional no 1/69, também disciplinaram tal benefício com salário integral, sem alterar, no entanto, a sua essência.

A atual Carta Magna manteve o benefício, disciplinando-o em seu art. 202 (redação original) da seguinte forma:

"Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários-de-contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições:

(...)

II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei:

(...)

§1o: É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher."

Antes da Emenda Constitucional n. 20/98, de 15 de dezembro de 1998, preceituava a Lei no 8.213/91, nos arts. 52 e seguintes, que o benefício de aposentadoria por tempo de serviço era devido ao segurado que, após cumprir o período de carência constante da tabela progressiva estabelecida pelo art. 142 do referido texto legal, completar 30 anos de serviço, se homem, ou 25, se mulher, iniciando no percentual de 70% do salário-de-benefício até o máximo de 100% para o tempo integral aos que completarem 30 anos de trabalho se mulher, e 35 anos de trabalho se homem.

Na redação original do art. 29, caput, §1o, da Lei de Benefícios, o salário-de-benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento, até o máximo de 36, apurados no período não superior a 48 meses. Ao segurado que contava com menos de 24 contribuições no período máximo estabelecido, o referido salário corresponde a 1/24 da soma dos salários-de-contribuição.

Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer, nos arts. 201 e 202 da Constituição Federal:

"Art. 201 A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei a:

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidos as seguintes condições:

I - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher;

Art. 202 O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

(...)"

Entretanto, o art. 3o da referida Emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC n. 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

3. DO RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL

Para o reconhecimento da natureza especial da atividade exercida e a conversão desse intervalo especial em comum, cabe ao segurado demonstrar o trabalho em exposição a agentes agressivos, nos termos da lei vigente à época da prestação do trabalho, observando-se o princípio tempus regit actum (Pet 9.194/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

3.1 PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI No 9.032/95

Destarte, no período anterior à edição da Lei no 9.032/95, o direito à aposentadoria especial e a conversão do tempo trabalhado em atividades especiais naquela ocasião é reconhecido em razão da categoria profissional exercida pelo segurado ou pela sua exposição aos agentes nocivos descritos nos Anexos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, a ser comprovada por meio da apresentação de SB 40, sem a necessidade de apresentação de laudo técnico, exceção feita à exposição ao ruído.

3.1.1 PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 9.032/95 ATÉ A EDIÇÃO DO DECRETO No 2.172, DE 5 DE MARÇO DE 1997

A comprovação da atividade especial exercida após a edição da Lei no 9.032, de 29 de abril de 1995 - que promoveu a alteração do art. 57 da Lei n. 8213/91 - se dá com a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, mediante a apresentação do formulário DSS-8030 (antigo SB 40), o qual se reveste da presunção de que as circunstâncias de trabalho ali descritas se deram em condições especiais, não sendo, portanto, imposto que tal documento se baseie em laudo pericial, com exceção ao limite de tolerância para nível de pressão sonora (ruído).

Anote-se que a relação dos agentes nocivos constante do Anexo do Decreto no 53.831, de 25 de março de 1964, e nos Anexos I e II do Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979, vigoraram até o advento do Decreto Regulamentar no 2.172/97, de 5 de março de 1997, do Plano de Benefícios, sendo substituído pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999.

Relevante consignar que a partir da Lei no 9.032/95 não é mais possível o reconhecimento da atividade especial, unicamente, com fulcro no mero enquadramento da categoria profissional.

3.1.2 PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DO DECRETO No 2.172, DE 5 DE MARÇO DE 1997 E DEMAIS CONSIDERAÇÕES

Com a edição do Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997, que regulamentou a Medida Provisória no 1523/96, convertida na Lei no 9.528/97, é indispensável a apresentação de laudo técnico para a comprovação de atividade especial.

Cabe esclarecer que a circunstância de o laudo não ser contemporâneo à atividade avaliada não lhe retira absolutamente a força probatória, em face de inexistência de previsão legal para tanto e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral (AC 0022396-76.2005.4.01.3800/MG, Rel. Desembargador Federal Candido Moraes, 2a Turma, e-DJF1 p.198 de 18/11/2014). Súmula 68 da TNU.

Além disso, é de se apontar que o rol de agentes insalubres, como também das atividades penosas e perigosas, não se esgotam no regulamento, tal como cristalizado no entendimento jurisprudencial na Súmula/TFR n. 198:

"Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial, se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento."

Nesse sentido, julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 6a Turma, REsp no 395988, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 18.11.2003, DJ 19.12.2003, p. 630; 5a Turma, REsp no 651516, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.10.2004, DJ 08.11.2004, p. 291.

3.2 USO DO EPI

No tocante à utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, em recente decisão, com repercussão geral, no ARE 664.335/SC, assentou a Suprema Corte que:

"o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" (grifo nosso). No caso, porém, de dúvida em relação à efetiva neutralização da nocividade, decidiu que "a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete".

No mais, especificamente quanto à eficácia do equipamento de proteção individual - EPI ao agente agressivo ruído, o Pretório Excelso definiu que:

"na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". Isso porque, "ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores".

3.3 DA CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL.

Observo que, em se tratando de aposentadoria especial, são considerados somente os períodos trabalhados nessa condição, descabendo a conversão dos lapsos temporais com a aplicação do fator de conversão respectivo.

Entretanto, é de ressaltar que, para fins de contagem de tempo de serviço objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, a teor do julgamento do REsp 1.310.034 e do REsp 1.151.363, ambos submetidos ao regime do art. 543-C do CPC, inexiste óbice para se proceder à conversão de tempo serviço especial em comum, seja antes da Lei 6.887/80, seja após Lei n. 9.711/1998.

3.4 DA FONTE DE CUSTEIO

Ressalto que no julgamento realizado, em sessão de 4/12/14, pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, na Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do E. Ministro Luiz Fux, a Corte Suprema, afastou a alegação, suscitada pelo INSS, de ausência de prévia fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial .

Na ementa daquele julgado constou:

A norma inscrita no art. 195, § 5o, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição.

Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1o, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998.

Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da

Medida Provisória no 1.729/98, posteriormente convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6o e 7o no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou evinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.

O E. Relator, em seu voto, deixou bem explicitada a regra que se deve adotar ao afirmar:

"Destarte, não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei n.o 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".

4. DO CASO DOS AUTOS

Presentes as condições de ação (interesse de agir), nos termos do julgamento do RE 631240 e Súmula/TRF3 n. 9.

In casu, o requerente objetiva o enquadramento, como especial, dos interregnos de 10/03/1976 a 08/04/1976 (Eletroplastico Jomarna Ltda – auxiliar Montagem); de 01/03/1977 a 31/12/1977 (icapo Ind. E com. Ltda – auxiliar de expedição); 02/01/1978 a 30/09/1978 (Masil Material de Segurança Industrial Ltda – auxiliar de expedição); 02/05/1979 a 13/12/1979 (Vale do Sul Artefatos de Concreto Ltda – auxiliar de produção); 17/01/1980 a 12/03/1980 (Companhia Industrial e Mercantil Paoletti – Serviços gerais); 07/05/1980 a 13/10/1980 e 04/05/1981 a 01/10/1981 (Açucareira Corona S.A – ajudante geral); 13/07/1982 a 19/08/1983 (Nogueira & Camargo S/C – Servente); 10/02/1984 a 18/06/1984 (Prefeitura Municipal de Taquaritinga – serviços gerais); 06/07/1985 a 23/09/1985 (Tabatinga Empresa de mão de obra e construção – servente); 17/02/1986 a 16/04/1987 (Hidrelmaster S/C Ltda – servente); 02/05/1987 a 14/11/1987 (Kogi Figita e outros - serviços gerais); 23/11/1987 a 05/01/1988 (Emprecitrus S/C Ltda – trabalhador rural); 08/02/1988 a 09/04/1988 (Kogi Figita e outros - serviços gerais); 13/04/1988 a 01/02/1991 (Açucareira Corona S.A. – Tratorista); 24/06/1991 a 05/08/1991 (Frutesp agrícola S.A – colhedor); 04/04/1994 a 12/08/1994 (Carlos e Araujo Ltda – operador); 12/09/1994 a 06/01/1995 (Citrosuco Serviços rurais s/c – colhedor); 02/05/1995 a 01/11/2000, 01/06/2001 a 26/08/2009 (Luiz de França Borges Ribeiro – tratorista); 14/06/2010 a 21/12/2011 (Mário Wiliam Lemos – trabalhador rural); 15/06/2012 a 21/12/2012 (Gomes e Rodrigues Const. Emp. Ltda – servente) e 18/04/2013 a 21/12/2016 a concessão da aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

Do compulsar dos autos, o perito no laudo técnico judicial informou que “(...)Em acordo com a entrevista realizada com o Autor e observação dos períodos laborativos declarados em CTPS, tem-se:

1) 10/03/1976 a 08/04/1976 – Eletroplastico Jomarna LTDA – Auxiliar Montagem: a) Agente nocivo ruído: existe exposição ao agente nocivo ruído conforme IN 77, artigo 280, item I o qual estabelece o limite de tolerância de 80 dB(A). O autor esteve exposto a ruído em ambiente de trabalho, o qual foi medido “in loco” em equipamento similar e que obteve-se o nível de ruído de 90,55 dB(A). Ver memorial de cálculo anexo. (grifei)

2) 01/03/1977 a 31/12/1977 – Icapora Ind. E Com. LTDA – Auxiliar de Expedição: a) Agente nocivo ruído: existe exposição ao agente nocivo ruído conforme IN 77, artigo 280, item I o qual estabelece o limite de tolerância de 80 dB(A). O autor esteve exposto a ruído em ambiente de trabalho, o qual foi verificado em empresa similar e que obteve-se o nível de ruído de 93 dB(A). Ver Programa de Prevenção a Risco Ambiental – PPRA de empresa similar anexo. Observa-se que o autor fazia as embalagens no mesmo ambiente em que se fazia as costuras; b) Agente nocivo químico: existe exposição ao agente nocivo químico conforme IN 77, artigo 284, item I o qual estabelece o Decreto 53.831/64 como parâmetro de caracterização. Existe exposição a hidrocarboneto o qual possui enquadramento conforme anexo III, código 1.2.11 do Decreto 53.831/64. O autor fazia lubrificação das máquinas de costura com óleo “singer”. Observa-se que o autor esteve exposto a este agente nocivo no período de 30/11/1977 a 31/12/1977. Ver documento anexo de empresa similar. (grifei)

3) 02/01/1978 a 30/09/1978 – Masil Material de Segurança Industrial LTDA – Auxiliar de Expedição: a) Agente nocivo ruído: existe exposição ao agente nocivo ruído conforme IN 77, artigo 280, item I o qual estabelece o limite de tolerância de 80 dB(A). O autor esteve exposto a ruído em ambiente de trabalho, o qual foi verificado em empresa similar e que obteve-se o nível de ruído de 93 dB(A). Ver Programa de Prevenção a Risco Ambiental – PPRA de empresa similar anexo. Observa-se que o autor fazia as embalagens no mesmo ambiente em que se fazia as costuras. (grifei)

4) 02/05/1979 a 13/12/1979 – Vale do Sul Artefatos de Concreto LTDA – Auxiliar de Produção: a) Agente nocivo ruído: existe exposição ao agente nocivo ruído conforme IN 77, artigo 280, item I o qual estabelece o limite de tolerância de 80 dB(A). O autor esteve exposto a ruído em ambiente de trabalho, o qual foi verificado em equipamento similar e que obteve-se o nível de ruído de 90,15 dB(A). Ver memorial de cálculo anexo; b) Agente nocivo químico: existe exposição ao agente nocivo químico conforme IN 77, artigo 284, item I o qual estabelece o Decreto 53.831/64 como parâmetro de caracterização. Existe exposição a poeiras nocivas de cimento possui enquadramento conforme anexo III, código 1.2.10 do Decreto 53.831/64. O autor fazia o preparo da massa para produção de concreto. Ainda, existia o contato com óleo queimado nas formas que recebia a massa de concreto e graxa e óleo para lubrificação das partes rodantes da betoneira, sendo que estes agentes químicos são enquadrado conforme anexo III, código 1.2.11 do Decreto 53.831/64; c) Agente nocivo radiação não ionizante: existe exposição ao agente nocivo radiação não ionizante conforme IN 77, artigo 288. O autor esteve exposto ao agente nocivo radiação não ionizante devido trabalhos de produção de vigas de concreto.

5) 17/01/1980 a 12/03/1980 – Companhia Industrial e Mercantil Paoletti – Serviços Gerais: neste período não existe exposição a agente nocivo.

6) 07/05/1980 a 13/10/1980, 04/05/1981 a 01/10/1981 – Açucareira Corona S.A – Ajudante Geral: a) Agente nocivo ruído: existe exposição ao agente nocivo ruído conforme IN 77, artigo 280, item I o qual estabelece o limite de tolerância de ruído em 80 dB(A). O autor esteve exposto a ruído admitido pela empresa em questão na dosimetria apresentada em perícia, em que demonstrava nível de ruído de 89,9 dB(A). Ver dosimetria anexo; b) Agente nocivo químico: existe exposição ao agente nocivo químico conforme IN 77, artigo 284, item I o qual estabelece o Decreto 53.831/64 como parâmetro de caracterização. Existia o contato com óleo lubrificante do sistema de funcionamento do tombador, sendo que este agente químico é enquadrado conforme anexo III, código 1.2.11 do Decreto 53.831/64.

7) 13/07/1982 a 19/08/1983 – Nogueira & Camargo S/C – Servente:

a) Agente nocivo ruído: existe exposição ao agente nocivo ruído conforme IN 77, artigo 280, item I o qual estabelece o limite de tolerância de 80 dB(A). O autor esteve exposto a ruído em ambiente de trabalho, o qual foi verificado em equipamento similar e que obteve-se o nível de ruído de 90,15 dB(A). Ver memorial de cálculo anexo;

b) Agente nocivo químico: existe exposição ao agente nocivo químico conforme IN 77, artigo 284, item I o qual estabelece o Decreto 53.831/64 como parâmetro de caracterização. Existe exposição a poeiras nocivas de cimento possui enquadramento conforme anexo III, código 1.2.10 do Decreto 53.831/64. O autor fazia o preparo da massa para produção de concreto. Ainda, existia o contato com óleo queimado nas formas que recebia a massa de concreto e graxa e óleo para lubrificação das partes rodantes da betoneira, sendo que estes agentes químicos são enquadrado conforme anexo III, código 1.2.11 do Decreto 53.831/64;

c) Agente nocivo radiação não ionizante: existe exposição ao agente nocivo radiação não ionizante conforme IN 77, artigo 288. O autor esteve exposto ao agente nocivo radiação não ionizante devido trabalhos de produção de vigas de concreto.

8) 20/02/1984 a 18/06/1984 – Prefeitura Municipal de Taquaritinga – Serviços Gerais: a) Agente nocivo químico: existe exposição ao agente nocivo químico conforme IN 77, artigo 284, item I o qual estabelece o Decreto 53.831/64 como parâmetro de caracterização. Existe exposição a poeiras nocivas de cimento possui enquadramento conforme anexo III, código 1.2.10 do Decreto 53.831/64. O autor fazia o preparo da massa para produção de concreto; b) Agente nocivo radiação não ionizante: existe exposição ao agente nocivo radiação não ionizante conforme IN 77, artigo 288. O autor esteve exposto ao agente nocivo radiação não ionizante devido trabalhos de construção civil.

9) 06/07/1985 a 23/09/1985 – Tabatinga Empresa de mão de Obra e Construção – Servente: a) Agente nocivo químico: existe exposição ao agente nocivo químico conforme IN 77, artigo 284, item I o qual estabelece o Decreto 53.831/64 como parâmetro de caracterização. Existe exposição a poeiras nocivas de cimento possui enquadramento conforme anexo III, código 1.2.10 do Decreto 53.831/64. O autor fazia o preparo da massa para produção de concreto;

b) Agente nocivo radiação não ionizante: existe exposição ao agente nocivo radiação não ionizante conforme IN 77, artigo 288. O autor esteve exposto ao agente nocivo radiação não ionizante devido trabalhos de construção civil.

10)17/02/1986 a 16/04/1987 – Hidrelmaster S/C LTDA – Servente:

a) Agente nocivo ruído: existe exposição ao agente nocivo ruído conforme IN 77, artigo 280, item I o qual estabelece o limite de tolerância de 80 dB(A). O autor esteve exposto a ruído em ambiente de trabalho, o qual foi verificado em equipamento similar e que obteve-se o nível de ruído de 90,15 dB(A). Ver memorial de cálculo anexo;

b) Agente nocivo químico: existe exposição ao agente nocivo químico conforme IN 77, artigo 284, item I o qual estabelece o Decreto 53.831/64 como parâmetro de caracterização. Existe exposição a poeiras nocivas de cimento possui enquadramento conforme anexo III, código 1.2.10 do Decreto 53.831/64. O autor fazia o preparo da massa para produção de concreto. Ainda, existia o contato com óleo queimado nas formas que recebia a massa de concreto e graxa e óleo para lubrificação das partes rodantes da betoneira, sendo que estes agentes químicos são enquadrado conforme anexo III, código 1.2.11 do Decreto 53.831/64;

c) Agente nocivo radiação não ionizante: existe exposição ao agente nocivo radiação não ionizante conforme IN 77, artigo 288. O autor esteve exposto ao agente nocivo radiação não ionizante devido trabalhos de produção de vigas de concreto.

11)02/05/1987 a 14/11/1987 – Kogi Fugita e outros – Serviços Gerais:

a) Agente nocivo radiação não ionizante: existe exposição ao agente nocivo radiação não ionizante conforme IN 77, artigo 288. O autor esteve exposto ao agente nocivo radiação não ionizante devido trabalhos de capina em lavouras de milho, feijão e cebola;

b) Agente nocivo químico: existe exposição ao agente nocivo químico conforme IN 77, artigo 284, item I o qual estabelece o Decreto 83.080/79 como parâmetro de caracterização. Existe exposição a inseticidas agrotóxicos os quais possuem ingredientes ativos enquadrados conforme anexo I, código 1.2.1 do Decreto 83.080/79. O autor fazia aplicação de inseticidas, acaricidas e fungicidas em lavouras de milho, feijão e cebola.

12)23/11/1987 a 05/01/1988 – Emprecitrus S/C LTDA – Trabalhador Rural:

a) Agente nocivo químico: existe exposição ao agente nocivo químico conforme IN 77, artigo 284, item I o qual estabelece o Decreto 83.080/79 como parâmetro de caracterização. Existe exposição a inseticidas agrotóxicos os quais possuem ingredientes ativos enquadrados conforme anexo I, código 1.2.1 do Decreto 83.080/79. O autor fazia colheita de laranja sem respeitar o período de reentrada;

b) Agente nocivo radiação não ionizante: existe exposição ao agente nocivo radiação não ionizante conforme IN 77, artigo 288. O autor esteve exposto ao agente nocivo radiação não ionizante devido trabalhos de colheita de laranja.

13)08/02/1988 a 09/04/1988 – Kogi Fugica e outros – Serviços Gerais:

a) Agente nocivo radiação não ionizante: existe exposição ao agente nocivo radiação não ionizante conforme IN 77, artigo 288. O autor esteve exposto ao agente nocivo radiação não ionizante devido trabalhos de capina em lavouras de milho, feijão e cebola;

b) Agente nocivo químico: existe exposição ao agente nocivo químico conforme IN 77, artigo 284, item I o qual estabelece o Decreto 83.080/79 como parâmetro de caracterização. Existe exposição a inseticidas agrotóxicos os quais possuem ingredientes ativos enquadrados conforme anexo I, código 1.2.1 do Decreto 83.080/79. O autor fazia aplicação de inseticidas, acaricidas e fungicidas em lavouras de milho, feijão e cebola.

14)13/04/1988 a 01/02/1991 – Açucareira Corona S.A – Tratorista:

a) Agente nocivo ruído: existe exposição ao agente nocivo ruído conforme IN 77, artigo 280, item I o qual estabelece o limite de tolerância de 80 dB(A). O autor esteve exposto a ruído em ambiente de trabalho, o qual foi verificado em trator similar e que obteve-se o nível de ruído de 88,95 dB(A). Ver memorial de cálculo anexo;

b) Agente nocivo químico: existe exposição ao agente nocivo químico conforme IN 77, artigo 284, item I o qual estabelece o Decreto 53.831/64 como parâmetro de caracterização. Existia exposição a graxa e óleo de motor enquadrados conforme anexo III, código 1.2.11 do Decreto 53.831/64. O autor fazia verificações diárias de quantidade óleo de motor e lubrificação do trator (check list); c) Agente nocivo radiação não ionizante: existe exposição ao agente nocivo radiação não ionizante conforme IN 77, artigo 288. O autor esteve exposto ao agente nocivo radiação não ionizante devido trabalhos de operação de trator sem capota.

15)24/06/1991 a 05/08/1991– Frutesp Agricola S/A – Colhedor:

a) Agente nocivo químico: existe exposição ao agente nocivo químico conforme IN 77, artigo 284, item I o qual estabelece o Decreto 83.080/79 como parâmetro de caracterização. Existe exposição a inseticidas agrotóxicos os quais possuem ingredientes ativos enquadrados conforme anexo I, código 1.2.1 do Decreto 83.080/79. O autor fazia colheita de laranja sem respeitar o período de reentrada;

b) Agente nocivo radiação não ionizante: existe exposição ao agente nocivo radiação não ionizante conforme IN 77, artigo 288. O autor esteve exposto ao agente nocivo radiação não ionizante devido trabalhos de colheita de laranja.

16)04/04/1994 a 12/08/1994 – Carlos e Araujo LTDA – Operador:

a) Agente nocivo ruído: existe exposição ao agente nocivo ruído conforme IN 77, artigo 280, item I o qual estabelece o limite de tolerância de 80 dB(A). O autor esteve exposto a ruído em ambiente de trabalho, o qual foi verificado em trator similar e que obteve-se o nível de ruído de 92,15 dB(A). Ver memorial de cálculo anexo;

b) Agente nocivo químico: existe exposição ao agente nocivo químico conforme IN 77, artigo 284, item I o qual estabelece o Decreto 53.831/64 como parâmetro de caracterização. Existia exposição a graxa e óleo de motor enquadrados conforme anexo III, código 1.2.11 do Decreto 53.831/64. O autor fazia verificações diárias de quantidade óleo de motor e lubrificação do trator (check list); c) Agente nocivo radiação não ionizante: existe exposição ao agente nocivo radiação não ionizante conforme IN 77, artigo 288. O autor esteve exposto ao agente nocivo radiação não ionizante devido trabalhos de operação de trator sem capota.

17)12/09/1994 a 06/01/1995 – Citrosuco Serviços Rurais S/C – Colhedor:

a) Agente nocivo químico: existe exposição ao agente nocivo químico conforme IN 77, artigo 284, item I o qual estabelece o Decreto 83.080/79 como parâmetro de caracterização. Existe exposição a inseticidas agrotóxicos os quais possuem ingredientes ativos enquadrados conforme anexo I, código 1.2.1 do Decreto 83.080/79. O autor fazia colheita de laranja sem respeitar o período de reentrada;

b) Agente nocivo radiação não ionizante: existe exposição ao agente nocivo radiação não ionizante conforme IN 77, artigo 288. O autor esteve exposto ao agente nocivo radiação não ionizante devido trabalhos de colheita de laranja.

18)02/05/1995 a 01/11/2000 e 01/06/2001 a 26/08/2009 – Luiz de França Borges Ribeiro – Tratorista:

a) Agente nocivo ruído: existe exposição ao agente nocivo ruído conforme IN 77, artigo 280, item I, II, III e IV os quais estabelecem o Decreto no 2.172/97 e o Decreto no 4.882/03 que dispõem sobre os limites de tolerância de 80 dB(A), 90 dB(A) e 85 dB(A) respectivamente. O autor esteve exposto a ruído em ambiente de trabalho, o qual foi verificado em trator similar e que obteve-se o nível de ruído de 92,15 dB(A). Ver memorial de cálculo anexo;

b) Agente nocivo químico: existe exposição ao agente nocivo químico conforme IN 77, artigo 284, item I, II e III os quais estabelecem o Decreto 53.831/64, o Decreto no 3.048/99 e o Decreto no 4.882/03 que dispõem sobre parâmetro de caracterização. Existia exposição a graxa e óleo de motor enquadrados conforme anexo III, código 1.2.11 do Decreto 53.831/64 e anexo 13 da NR-15 item hidrocarboneto, manuseio de óleo mineral. O autor fazia verificações diárias de quantidade óleo de motor e lubrificação do trator (check list);

19)14/06/2010 a 21/12/2011 – Mario Willian Lemos – Trabalhador Rural: neste período não existe exposição a agente nocivo.

20)15/06/2012 a 21/12/2012 – Gomes e Rodrigues Const. Emp. LTDA – Servente:

a) Agente nocivo ruído: existe exposição ao agente nocivo ruído conforme IN 77, artigo 280, item IV o qual estabelece o Decreto no 4.882/03 que dispõe sobre o limite de tolerância de 85 dB(A). O autor esteve exposto a ruído em ambiente de trabalho, o qual foi verificado em equipamento similar e que obteve-se o nível de ruído de 90,15 dB(A). Ver memorial de cálculo anexo;

b) Agente nocivo químico: existe exposição ao agente nocivo químico conforme IN 77, artigo 284, item III o qual estabelece o Decreto no 4.882/03 como parâmetro de caracterização. Existe exposição a poeiras nocivas de cimento bem como o manuseio de massa proveniente da mistura de cimento e cal que confere característica caustica (básica) e por este motivo possui enquadramento conforme anexo 13, NR-15 manuseio de álcalis caustico. (...)”

Nesse contexto, é possível reconhecer, como especial os períodos de:

a) 10/03/1976 a 08/04/1976 – ruído de 90,55db(A), de modo habitual e permanente;

b) 02/05/1979 a 13/12/1979 – ruído de 90,15db(A), de modo habitual e permanente;

c) 07/05/1980 a 13/10/1980, 04/05/1981 a 01/10/1981 – ruído de 89,9 dB(A), de modo habitual e permanente;

d) 13/07/1982 a 19/08/1983 – ruído de 90,15db(A), de modo habitual e permanente;

e) 17/02/1986 a 16/04/1987 – ruído de 90,15db(A), de modo habitual e permanente;

f) 13/04/1988 a 01/02/1991 – ruído de 88,95db(A), de modo habitual e permanente;

g) 04/04/1994 a 12/08/1994 – ruído de 92,15, de modo habitual e permenente;

h) 02/05/1995 a 01/11/2000 e 01/06/2001 a 26/08/2009 – ruído de 92,15db(A), de modo habitual e permanente;

i) 15/06/2012 a 21/12/2012 – ruído de 92,15db(A), de modo habitual e permanente;

j) 18/04/2013 a 21/12/2016 – ruído de 90db(A), de modo habitual e permanente – PPP (ID n. 85440058)

Não se pode olvidar que o reconhecimento da insalubridade em decorrência da pressão sonora observa o regulamento vigente na ocasião do exercício da atividade laboral.

Assim, a atividade é considerada insalubre caso constatada a sujeição do trabalhador ao nível de pressão sonora da seguinte forma: até 05 de março de 1997, superior ou equivalente a 80 (oitenta) decibéis (Decreto no 53.831/64); entre 06 de março de 1997 e 18 de novembro de 2003, superior ou equivalente a 90 (noventa) decibéis (Decreto n. 2.172/97) e, a partir dessa data (edição do Decreto no 4.882/03), superior ou equivalente a 85 (oitenta e cinco) decibéis, não havendo que se falar em aplicação retroativa deste último diploma legal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp no 1.146.243/RS - 6a Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 12/03/2012).

Como se vê, restou demonstrada a especialidade da atividade nos períodos de 10/03/1976 a 08/04/1976; 02/05/1979 a 13/12/1979; 07/05/1980 a 13/10/1980, 04/05/1981 a 01/10/1981; 13/07/1982 a 19/08/1983; 17/02/1986 a 16/04/1987; 13/04/1988 a 01/02/1991; 04/04/1994 a 12/08/1994; 02/05/1995 a 01/11/2000 e 01/06/2001 a 26/08/2009; 15/06/2012 a 21/12/2012 e de 18/04/2013 a 21/12/2016.

É importante observar que nos demais interregnos não é possível o enquadramento pretendido, tendo em vista que a simples menção a exposição a cimento, a inseticidas agrotóxicos e radiação não ionizante, por si só não caracteriza a especialidade da atividade, devendo estar configurada, de modo habitual e permanente, a presença dos agentes agressivos constantes nos decretos previdenciários.

Acrescente-se que a perícia por similaridade é aceita para a comprovação da especialidade da atividade, no entanto, apenas nos casos em que restar comprovada que a empresa encerrou suas atividades, o que não é o caso dos autos.

Além do que, não pode ser realizado o enquadramento pela categoria profissional, considerando-se que a profissão do requerente, serviços gerais/servente/colhedor/trabalhador rural, não está entre as atividades profissionais elencadas no Anexo do Decreto no 53.831/64 e Anexos I e II do Decreto no 83.080/79.

Assentados esses pontos, cumpre examinar se preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

A somatória do tempo de serviço especial não totaliza, pelo menos, 25 anos de serviço, nos moldes do artigo 57, da Lei n. 8.213/91, o que impossibilita o deferimento do benefício.

Por sua vez, quanto à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, verifica-se que a contagem do tempo incontroverso (ID n. 85440058 – 31 anos, 01 mês e 26 dias) e os períodos especiais ora reconhecidos, a parte autora totaliza até 21/12/2016, data do requerimento administrativo, mais de 35 anos, tempo suficiente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, que exige, pelo menos, 35 anos de contribuição, nos moldes do artigo 201, §7o, da CF/88.

Também restou amplamente comprovada pelo conjunto probatório acostado aos autos, a carência prevista na tabela do art. 142 da Lei de Benefícios.

TERMO INICIAL

In casu, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo em 21/12/2016, não havendo parcelas prescritas.

5. CONSECTÁRIOS

JUROS DE MORA

Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

CUSTAS

Conquanto a Lei Federal no 9.289/96 disponha no art. 4o, I, que as Autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal, seu art. 1o, §1o, delega à legislação estadual normatizar sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual no exercício da competência delegada. Note-se que, em se tratando das demandas aforadas no Estado de São Paulo, tal isenção encontra respaldo na Lei Estadual no 11.608/03 (art. 6o).

A isenção referida não abrange as despesas processuais que houver efetuado, bem como, aquelas devidas a título de reembolso à parte contrária, por força da sucumbência.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência; contudo, uma vez que a pretensão do segurado somente foi deferida nesta sede recursal, a condenação da verba honorária incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da presente decisão ou acórdão, atendendo ao disposto no § 11 do artigo 85, do CPC.

DISPOSIÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA

Na liquidação da obrigação de fazer a que o INSS foi condenado nestes autos serão observadas as seguintes determinações:

Caberá ao INSS calcular o tempo de serviço para a concessão do benefício de acordo com os períodos reconhecidos nos autos, vinculado aos termos da coisa julgada, somando-se ao tempo de contribuição incontroverso.

Deixo consignado, também, que não cabe ao Poder Judiciário, através de sua contadoria, elaborar cálculos para a identificação de qual benefício é o mais vantajoso para o segurado, cabendo ao INSS orientar quanto ao exercício deste direito de opção.

Fica o INSS autorizado a compensar valores pagos administrativamente ao autor no período abrangido pela presente condenação, efetivados a título de benefício previdenciário que não pode ser cumulado com o ora deferido.

6. DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), combinado com o artigo 1.013, §3o do Código de Processo Civil, de ofício, anulo a sentença de primeiro grau e julgo parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a especialidade da atividade nos períodos de 10/03/1976 a 08/04/1976; 02/05/1979 a 13/12/1979; 07/05/1980 a 13/10/1980, 04/05/1981 a 01/10/1981; 13/07/1982 a 19/08/1983; 17/02/1986 a 16/04/1987; 13/04/1988 a 01/02/1991; 04/04/1994 a 12/08/1994; 02/05/1995 a 01/11/2000 e 01/06/2001 a 26/08/2009; 15/06/2012 a 21/12/2012 e de 18/04/2013 a 21/12/2016 e conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, a contar da data do requerimento administrativo, com os consectários conforme fundamentado. Prejudicada a apelação da Autarquia Federal.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA CONDICIONAL. NULIDADE. TRABALHO ESPECIAL RECONHECIDO EM PARTE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS.

- A MM. Juíza a quo, ao julgar procedente o pedido, reconheceu períodos de labor especial, tendo, contudo, condicionado a concessão do benefício ao preenchimento do requisito temporal. A sentença condicional implica em negativa de prestação jurisdicional adequada e em sua nulidade.

- A Lei no 8.213/91 preconiza, no art. 57, que o benefício previdenciário da aposentadoria especial será devido, uma vez cumprida a carência exigida, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

- Foram contempladas três hipóteses distintas à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC n. 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

- Tempo de serviço especial reconhecido, em parte.

- A somatória do tempo de serviço laborado pela parte autora não autoriza a concessão da aposentadoria especial, no entanto, é possível o deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição, a contar da data do requerimento administrativo.

- Os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- A isenção de custas concedida à Autarquia Federal não abrange as despesas processuais que houver efetuado, bem como, aquelas devidas a título de reembolso à parte contrária, por força da sucumbência.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Apelação da Autarquia Federal prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), combinado com o artigo 1.013, §3o do Código de Processo Civil, decidiu, de ofício, anular a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a especialidade da atividade nos períodos de 10/03/1976 a 08/04/1976; 02/05/1979 a 13/12/1979; 07/05/1980 a 13/10/1980, 04/05/1981 a 01/10/1981; 13/07/1982 a 19/08/1983; 17/02/1986 a 16/04/1987; 13/04/1988 a 01/02/1991; 04/04/1994 a 12/08/1994; 02/05/1995 a 01/11/2000 e 01/06/2001 a 26/08/2009; 15/06/2012 a 21/12/2012 e de 18/04/2013 a 21/12/2016 e conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, a contar da data do requerimento administrativo, com os consectários conforme fundamentado. Prejudicada a apelação da Autarquia Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.